Tribunal: TJMT
Processo: 1011381-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011381-10.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ADIR GOUBAD - CPF: 371.551.649-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No 1011381-10.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
ADIR GOUBAD

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Adir Goubad
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, que restou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA -NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – REJEIÇÃO - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há que se falar em nulidade da decisão agravada, pois o Magistrado de Primeiro Grau motivou o indeferimento da pretensão, enfrentando temas necessários à resolução da demanda, sendo irrelevante não apresentar maior ou melhor fundamentação, além de que, não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando que fundamente os motivos que o levaram a formar sua convicção.

2- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto no 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto no 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la (REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/05/2017, DJe 16/06/2017).

3- No caso em tela, a prescrição intercorrente deve ser analisada a partir de 1o de novembro/2013, após a entrada em vigor do Decreto no 1.986/2013, afastando a alegação da Recorrente quanto a ocorrência da prescrição antes da entrada em vigor do Decreto.

Alega que,
embora o acórdão tenha reconhecido que o DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 só pode produzir efeitos a partir de sua vigência, por força do postulado tempus regigt actum, deixou de apreciar, todavia, o afastamento dessa regra pelo princípio constitucional da retroatividade da norma mais benéfica (art. 5o 2, XL, da CF/1988), para permitir a vigência de uma legislação que trouxe hipóteses mais benéficas de prescrição ao autuado (réu), inclusive com amparo no STJ – RMS 37.031/SP.

Assim, por ser um princípio constitucional (cláusula pétrea), deve ser observado antes de um mero postulado de norma processual civil, a fim de permitir a retroatividade da norma mais benéfica ao autuado e reconhecer a prescrição intercorrente ocorrida anteriormente à vigência do Decreto Estadual 1.986/2013.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para o fim de sanar a omissão
mais precisamente para fins de prequestionamento do princípio constitucional da retroatividade da lei benéfica – aplicabilidade da norma constitucional em matéria de direito administrativo punitivo –, permitindo, assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente que entrou em vigor para beneficiar o administrado, autuado e ora agravante/embargante.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 89033479).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Adir Goubad
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, que restou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA -NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – REJEIÇÃO - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1- Não há que se falar em nulidade da decisão agravada, pois o Magistrado de Primeiro Grau motivou o indeferimento da pretensão, enfrentando temas necessários à resolução da demanda, sendo irrelevante não apresentar maior ou melhor fundamentação, além de que, não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando que fundamente os motivos que o levaram a formar sua convicção. 2- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto no 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto no 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la (REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/05/2017, DJe 16/06/2017). 3- No caso em tela, a prescrição intercorrente deve ser analisada a partir de 1o de novembro/2013, após a entrada em vigor do Decreto no 1.986/2013, afastando a alegação da Recorrente quanto a ocorrência da prescrição antes da entrada em vigor do Decreto.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão,
o que não se verifica no presente caso, pretendendo a Recorrente apenas a rediscussão da causa.

Imperioso mencionar que o Recorrente ajuizou a ação declaratória de origem, objetivando o reconhecimento da prescrição ambiental na modalidade intercorrente, pois o processo administrativo de homologação da referida infração ficou paralisado pelo lapso de 3 (três) anos e, demais disso, alega que da data do auto de infração até sua efetiva homologação, passaram-se mais de 5 (cinco) anos, o que demonstra a ocorrência da prescrição. Pugnou em sede de tutela de urgência a suspensão da exigibilidade da CDA no 20191206376, a qual teve origem na multa discutida e, ao final, requereu a procedência da demanda, a fim de declarar a nulidade da referida certidão de dívida ativa ou, alternativamente, a nulidade do processo administrativo no 123343/2009, em razão do cerceamento de defesa.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender pela ausência da prescrição, ensejando a interposição do presente recurso.

Esta Relatora indeferiu o pedido de liminar e, ao final, esta Câmara de Direito Público e Coletivo desproveu o recurso, nos termos da ementa acima mencionada.

Contra o acórdão, insurge-se a Recorrente, por meio dos presentes embargos alegando omissão na análise do princípio constitucional da retroatividade da norma mais benéfica (art. 5o 2, XL, da CF/1988), para permitir a vigência de uma legislação que trouxe hipóteses mais benéficas de prescrição ao autuado (réu), inclusive com amparo no STJ – RMS 37.031/SP.

Ocorre que, razão não assiste ao Recorrente, uma vez que o recurso foi julgado com fulcro na jurisprudência do STJ, no sentido de que a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "TEMPUS REGIT ACTUM".

1.
Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput") adotaram, com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1741502/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). [Destaquei]

Desse modo, não há qualquer vício a ser sanado, objetivando o Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021